Tribunal: TJMT
Processo: 1003127-10.2022.8.11.0087
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003127-10.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEONELSON RODRIGO MACHADO JULIAO - CPF: 064.637.711-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIELE PATRICIA GOMES DE SOUZA - CPF: 067.693.251-79 (ASSISTENTE), ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 072.045.191-40 (ASSISTENTE), RUTI DA SILVA PEREIRA - CPF: 049.148.141-10 (ASSISTENTE), THAIS TEIXEIRA ALVES - CPF: 062.378.251-00 (ASSISTENTE), BETANIA THAIS LIMA PEREIRA - CPF: 061.824.791-24 (VÍTIMA), JULIO CESAR DE PAULA - CPF: 063.356.891-03 (VÍTIMA), ROBSON CARLOS DE SOUZA DA SILVA - CPF: 703.976.231-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – H
OMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP) –
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
CASSAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ADOÇÃO, PELOS JURADOS, DA TESE ACUSATÓRIA RESPALDADA EM PROVA TESTEMUNHAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. XXXVIII, ALÍNEA
C
, DA CARTA MAGNA
–
RECURSO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Nos termos d
o art. 593, inc. III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos aos autos. Assim, existindo teses opostas com amparo em elementos dos autos e, havendo coerência na escolha de uma delas, pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Leonelson Rodrigo Machado Julião
interpôs, a tempo e modo, Recurso de Apelação Criminal contra sentença em que se materializou decisão do Conselho de Sentença e o condenou ao cumprimento, em regime,
fechado
, de
16 anos de reclusão
,

pela prática do crime de Homicídio duplamente qualificado previsto no art. 121, § 2°, I (motivo torpe) e IV (emprego de recurso que dificulto a defesa da vítima)
.

Inconformado, ele busca a anulação da decisão do júri por ser contrária às provas dos autos (Id. 174427764 –fls. 662/670).

As contrarrazões são pelo desprovimento do apelo (Id.

174427767 – fls. 674/679).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo desprovimento do recurso (Id. 179536160 – fls. 694/698):

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. A DECISÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO SE AFASTOU DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI POPULAR. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por volta da 23h45min., do dia 14.
5.
2022 em um estabelecimento comercial da cidade de Guarantã do Norte-MT,
Leonelson Rodrigo Machado Julião
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou
Júlio César de Paula
, com golpes de facão, interferindo em briga de
Júlio
com seu amigo
Robson
.

Após regular tramitação processual sobreveio sentença materializando a decisão do conselho de sentença,
absolvendo

Robson Carlos de Souza da Silva
e condenando
Leonelson Rodrigo Machado Julião
como autor do crime de
Homicídio duplamente qualificado previsto no art. 121, § 2°, I (motivo torpe) e IV (emprego de recurso que dificulto a defesa da vítima) do CP.

Inconformado, o apelante almeja a anulação de seu julgamento por considerar que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa de terceiro.

Tomando como base o art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, anoto que a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos no feito.

Vale dizer que, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelos Jurados, sob pena de ofensa ao
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Carta Magna.

Sobre o tema, eis o que pontua o Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

“(...). 2. A anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

3. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso, decidiu pela absolvição do réu. (...)”. (STJ. HC 538.702/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data do Julgamento: 07/11/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 22/11/2019)

Assim, para que se reconheça uma decisão como
manifestamente contrária à prova dos autos
, é imprescindível que o veredicto esteja dissociado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução e em Plenário. Noutras palavras, há de restar evidente a prolação de um
decisum
teratológico e desprovido de qualquer liame com as provas produzidas.

Todavia, esse
não
é o caso dos autos. Afinal, basta uma análise da sentença de pronúncia e das provas angariadas em todas as fases da persecução penal, para se constatar que os jurados não optaram pela tese acusatória de modo arbitrário ou valendo-se apenas do princípio da íntima convicção. Ao contrário. O acolhimento da vertente esposada pelo agente ministerial vem calcado no conjunto fático-probatório constante no caderno processual. Vejamos.

O apelante não nega ter golpeado a vítima, porém, sustenta que o fez sem animus necandi e com a única intenção de proteger o amigo
Robson
que estava sendo atacada por ela.

Tal alegação cai por terra diante do teor do diálogo telefônico mantido pelo apelante e transcrito
no Relatório de Investigação n. 2022.13.316182,

com o seguinte teor:
Leonelson
para
Robson
: “
To ligado desse momento, quando eu dei a segunda facãozada para pegar no pescoço dele (Julio Cesar), pegou um pouco nela (Betânia). Nós somos parceiros e fui cobrar a bronca. Você veio me chamar aqui, você acha que sou o que? sou de atitude. Meu pensamento foi esse, acabar de resolver a situação e matar esse vagabundo”
(Id.

174427767 – fls. 674/679).

Referido diálogo foi gravado pelo réu absolvido
Robson Carlos de Souza da Silva
(Id.
174426223).

Corrobora a tese acusatória, outrossim, a região em que o apelante golpeou o

ofendido, cujas leões foram assim descritas no exame de necropsia de Id.
174426218)

“(...). Ferida Pérfuro Cortante de aproximadamente 1 cm de comprimento na região inferior da torácica direita. E outra de aproximadamente 3 cm de comprimento suturados com 3 pontos de nylon.
(...)

7 – LESÕES INTERNAS (Cabeça, Tórax, Abdome e Raqui-medular) CABEÇA e CERVICAL: Não apresentam lesões em tábuas ósseas ou ferimentos que tenha afetadas essas regiões. Não foram abertas, sem interesse legal. TÓRAX: Abertura longitudinal da parede torácica e rebatido plastrão condro-esternal, confirmando-se o ferimento pérfuro cortante na parte inferior da torácica direita, esta desvio pelo estruturas costais e penetrou na cavidade abdominal sem causar lesões em vísceras. Os pulmões estão inflados e apresentam manchas negras de tabagismo; cavidade pleurais livres. Cavidade pericárdica livre e coração sem lesões. ABDOME: Abertura longitudinal xifo-pubiana retirando-se os pontos da incisão cirúrgica, apresenta-se com coleção sero sanguínea na cavidade peritoneal O ferimento pérfuro cortante em flanco esquerdo está suturado internamente. Alças de intestino delgado suturados em três partes; o ligamento omento aproximados com suturas, assim como o epíplon. Apresenta hematomas em região retroperitonial no epigástrio e mesogástrio que se apresentam suturadas. (...)”.

Não é despiciendo de plausibilidade que o apelante não tenha planejado a morte do ofendido, porém, pelo modo em que agiu (amplamente comprovado nos autos) evidente que assumiu o risco de produzir tal resultado, inexistindo qualquer ilegalidade no veredito popular fustigado que não reconheceu em seu favor a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Dessarte, o que se verifica,
in casu
, é que ao condenar o apelante, o Conselho de Sentença nada mais fez que optar por uma das teses submetidas à sua apreciação, agindo, portanto em conformidade com a discricionariedade que lhe é conferida constitucionalmente.

Diante do que foi exposto, em
conformidade
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024